Tribunal: TJDFT
Processo: 0721367-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 10 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para demonstrar a ciência do réu acerca da origem ilícita do bem e justificar a condenação pelo crime de receptação; e (ii) estabelecer se a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritiva de direitos, considerando a reincidência do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime está demonstrada por documentos oficiais, incluindo o auto de prisão em flagrante, o auto de apreensão da bicicleta e o boletim de ocorrência que registra o furto do bem.
4. A autoria recai sobre o réu, que foi flagrado na posse da bicicleta furtada e não apresentou comprovação idônea de sua aquisição regular. No crime de receptação, a posse da res furtiva inverte o ônus probatório, cabendo ao réu demonstrar a licitude da posse, o que não ocorreu.
5. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem são harmônicos, coerentes e dotados de presunção de veracidade, reforçando a prova acusatória. Não há elementos que indiquem interesse dos agentes públicos em prejudicar o réu, conferindo credibilidade às suas declarações.
6. A alegação do réu de que adquiriu a bicicleta de terceiro desconhecido, sem apresentar qualquer comprovação documental ou testemunhal, reforça a tese acusatória de que ele tinha ciência da origem ilícita do bem.
7. A reincidência do réu impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, sendo correta a manutenção do regime inicial semiaberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento:
1. No crime de receptação, quando a res furtiva é apreendida na posse do réu, cabe a ele demonstrar que desconhecia sua origem ilícita.
2. Os depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante são dotados de presunção de veracidade e podem fundamentar a condenação, desde que coerentes com as demais provas dos autos.
3. A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme art. 44 do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 180, caput, e 44; Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1116149, 20170110063945APR, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 09/08/2018; TJDFT, Acórdão 1688324, 07270262520218070001, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 13/04/2023; TJDFT, Acórdão 1976475, 0702636-02.2023.8.07.0007, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 06/03/2025.